Tribunal: TJSP
Processo: 2090289-42.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no 4.764, de 14 de outubro de 2022, que "altera dispositivos da Lei Municipal n° 2.272, de 10 de janeiro de 2005", do Município de Itapeva, responsável por majorar o limite para a soma das consignações compulsórias e facultativas da totalidade dos vencimentos, proventos e pensões dos servidores municipais. Apontada ofensa aos arts. 5o, 47, XIX, a, e 144,

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no 4.764, de 14 de outubro de 2022, que "altera dispositivos da Lei Municipal n° 2.272, de 10 de janeiro de 2005", do Município de Itapeva, responsável por majorar o limite para a soma das consignações compulsórias e facultativas da totalidade dos vencimentos, proventos e pensões dos servidores municipais. Apontada ofensa aos arts. 5o, 47, XIX, a, e 144, da Constituição Estadual, bem como dos artigos 61, §1°, II, b, e 84, VI, a, da Constituição Federal, e o artigo 2° da Lei Orgânica do Município de Itapeva. 1) Confronto das normas rechaçadas em face da Lei Orgânica do Município de Itapeva não será objeto de análise, sabido é que o exame abstrato de constitucionalidade somente pode ter por objeto leis ou atos normativos municipais, estaduais ou distritais, desde que contestados em face da própria Constituição do Estado-membro. 2) Alteração proposta na lei guerreada, de origem parlamentar, que esbarra na reserva de iniciativa do Alcaide, nos termos do artigo 24, § 2o, 4, por cuidar de matéria afeta a regime jurídico dos servidores públicos do município. Tema de Repercussão Geral no 917 da C. Corte Suprema 3) Afronta aos arts. 5o e 24, § 2o, 4 da Carta Bandeirante, aplicável aos Municípios por força do artigo 144 da citada Carta. Precedentes.
Ação procedente.